Tribunal: TJES
Processo: 5007419-22.2021.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Provas
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS COMPROVADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO INPC E TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, retroativo à data de 31/08/2021, em favor do autor, em razão de sequelas de acidente de trabalho que resultaram na redução de sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos para a concessão de auxílio-acidente foram devidamente preenchidos; (ii) verificar a correção monetária e os juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial comprovou que o autor sofreu acidente de trabalho em junho de 2021, com amputação traumática de parte de seu membro superior, ocasionando incapacidade parcial e permanente, além de limitação funcional para atividades manuais repetitivas.

Comprovada a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade com o acidente de trabalho, o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, conforme jurisprudência pacífica.

Quanto à correção monetária, as condenações de natureza previdenciária devem observar o INPC até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação. A partir da vigência da EC 113/2021, deve incidir a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que comprovar, por meio de perícia médica, a redução permanente de sua capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza.

Nas condenações previdenciárias contra o INSS, aplica-se o INPC para a correção monetária até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação, e, a partir de então, incide a taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 496; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007419-22.2021.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE CASTRO MIRANDA
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS COMPROVADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO INPC E TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, retroativo à data de 31/08/2021, em favor do autor, em razão de sequelas de acidente de trabalho que resultaram na redução de sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos para a concessão de auxílio-acidente foram devidamente preenchidos; (ii) verificar a correção monetária e os juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial comprovou que o autor sofreu acidente de trabalho em junho de 2021, com amputação traumática de parte de seu membro superior, ocasionando incapacidade parcial e permanente, além de limitação funcional para atividades manuais repetitivas.

Comprovada a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade com o acidente de trabalho, o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, conforme jurisprudência pacífica.

Quanto à correção monetária, as condenações de natureza previdenciária devem observar o INPC até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação. A partir da vigência da EC 113/2021, deve incidir a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que comprovar, por meio de perícia médica, a redução permanente de sua capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza.

Nas condenações previdenciárias contra o INSS, aplica-se o INPC para a correção monetária até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação, e, a partir de então, incide a taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 496; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5007419-22.2021.8.08.0011

REMETENTE
: 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AUTOR
: ANDREIA CRISTINA MASSARO

RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em relação à r. sentença de id. num. 8663046, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão autoral “
para determinar que o Instituto réu conceda ao requerente o benefício de auxílio-acidente, retroativamente ao dia
31/08/2021 (
dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença - vide ID 10907842)”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Ao exame.

A nº 8.213/91 instituiu três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o auxílio-doença, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a aposentadoria por invalidez, destinada aos trabalhadores inaptos e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o auxílio-acidente, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86), hipótese esta postulada pelo Autor.

Nesse cenário, o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 prevê a hipótese de concessão de auxílio-acidente quando,
"após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Necessária, portanto, a análise dos seguintes requisitos para a concessão do benefício: (i) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

In casu,
incontroverso que o requerente sofreu acidente de trabalho em junho de 2021, vindo a sofrer amputação traumática de membros do corpo (CID - 10).

O laudo pericial realizado nos autos concluiu o seguinte (id. num. 8663041):

O PERICIADO FOI VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM LESÃO TRAUMÁTICA EM 30/06/2021, CONFORME CAT, RESULTANDO EM AMPUTAÇÃO COMPLETA EM QUINTO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. ATUALMENTE, RESTA SEQUELA PARCIAL E PERMANENTE, COM GRAU MÁXIMO DE PERDA FUNCIONAL.

Vejamos, ainda, as respostas pertinentes do perito do juízo aos quesitos das partes:

12. Que tipo de atividades profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológico-funcional imposta pela afecção ou doença constatada?

O periciado encontra-se limitado a executar tarefas sem demanda manual repetitiva.

13. A afecção ou doença incapacita o (a) examinado (a) para o seu trabalho habitual?

Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao (à) examinado (a). Sim, uma vez que o periciado encontra-se limitado a executar tarefas sem demanda manual repetitiva.

14. A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por que?

Incapacidade parcial permanente, por se tratar de doença de natureza traumática, com perda anatômica.

5. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Houve perda anatômica em quinto quirodáctilo esquerdo, com limitação manual funcional.

Nota-se que o autor teve redução da capacidade laborativa de forma permanente, distinguindo-se de outros trabalhadores que, eventualmente, podem exercer a mesma função.

Assim, resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades que habitualmente exercia, tal como apurado pela
expert
, de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que, a respeito da incapacidade laborativa atual, a prova pericial assenta que há diminuição dos movimentos e existem sequelas funcionais. Sobre a questão, eis o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0038265-44.2016.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA PARTES: LUIZ CARLOS BRAZ DE JESUS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA ART. 85, § 4, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA INPC SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91. [...](TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160343919, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007272-75.2018.8.08.0047 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS PARTE: EDVANIA VALLE DE SOUZA PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE HONORÁRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Se em decorrência de acidente de qualquer natureza as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, lhe será devido o auxílio-acidente mensal. 2. Comprovado o acidente de trabalho e a redução de capacidade laboral para a atividade que o segurado habitualmente exercia, é devido o auxílio-acidente, ainda que se afirme que as lesões ou sequelas sejam mínimas. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 047180067770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Assim,
correta a r. Sentença nesse particular, devendo ser mantida.

Em relação à correção monetária,
observo que comporta reforma a r. Sentença.

Tratando-se de proventos previdenciários devidos pelo INSS, o Col. STJ estabeleceu no julgamento do Resp. 1.495.144/RS (Tema 905) que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Outrossim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º: “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Assim, deve ser observada a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas (31/08/2021) e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

Diante do exposto,
REFORMO

PARCIALMENTE
a r. Sentença para estabelecer a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas (31/08/2021) e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, a incidência da Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões